Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. GESTÃO INDEVIDA. PROVA. AUSENTE.
1. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao servidor autor o ônus da prova quanto à utilização indevida ou à falha na atualização dos valores disponíveis nas contas do PASEP.
3. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco na gestão ou no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP, não há que se falar em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização.

4. Recurso conhecido e desprovido.